Tribunal: TJMT
Processo: 1013669-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013669-18.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]
Parte(s):

[VITOR GABRIEL PEREIRA SOLITO - CPF: 111.054.421-95 (PACIENTE), STEFANI DANDARA GOMES DOURADO - CPF: 075.109.961-98 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), TALISSON VIEIRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 048.933.001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, ARMA DE FOGO E APETRECHOS DA TRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças (MT), que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei n. 10.826/03 e nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06. Os pacientes foram presos após abordagem policial decorrente de ocorrência de perturbação do sossego, ocasião em que foram apreendidos entorpecentes, arma de fogo, munições e instrumentos relacionados à traficância. A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de fundamentação concreta e pleiteia a revogação da custódia, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, bem como a substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor de uma das pacientes.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum
libertatis
; e (
ii
) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, em razão de condições pessoais favoráveis e da maternidade.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na apreensão de entorpecentes, arma de fogo e apetrechos típicos da traficância, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública.
2.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva não ocorreu de ofício, pois houve prévio requerimento e manifestação ministerial favorável, em observância ao sistema acusatório.
3.
A presença de indícios de autoria e materialidade, aliada ao
modus operandi
e à estrutura voltada à mercancia ilícita, revela maior gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.
4.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum
libertatis
.
5.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública, diante das circunstâncias do caso concreto.
6.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos, o que não se verifica quando os filhos se encontram assistidos por terceiros.
7.
A gravidade concreta da conduta, associada à possível vinculação da paciente a organização criminosa e à resistência à abordagem policial, reforça a inadequação da prisão
domiciliar.
8.
A decisão impugnada observa a necessária individualização das condutas, sem contaminação por circunstâncias atribuídas a corréu.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, a exemplo da apreensão de drogas, arma de fogo e instrumentos da traficância.
2.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou a manutenção da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
.
3.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos, não sendo suficiente, por si só, a condição de mãe de crianças menores.
4.
As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, 312, 315, 318, V, e 319 do CPP; art. 12 da Lei n. 10.826/03;
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – HC n. 1001282-68.2026.8.11.0000; TJMT – N.U. 1041467-85.2025.8.11.0000; Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; TJMT – N.U. 1002619-29.2025.8.11.0000; STJ – Súmula n. 676.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
STEFANI DANDARA GOMES DOURADO

e

VITOR GABRIEL PEREIRA SOLITO
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000707-24.2026.8.11.0012, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03 e nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, conforme decisão juntada nos autos (Id. 228413286).

Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 27/03/2026, no Município de Nova Xavantina (MT), após atendimento, pela Polícia Militar, de ocorrência de perturbação do sossego. Segundo os elementos informativos até então coligidos, foram apreendidos com
VITOR GABRIEL PEREIRA SOLITO
aproximadamente 29 gramas de maconha e com
STEFANI DANDARA GOMES DOURADO
cerca de 65 gramas da mesma substância, além de um revólver calibre .32, munições, balança de precisão, rádio comunicador e máquina de cartão. Em audiência de custódia realizada em 28/03/2026, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Nas razões da impetração (Id. 357114885) a impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como de inexistência de fundamentação concreta e idônea para a manutenção da custódia cautelar. Aduz que a decisão se apoiou em elementos genéricos e na gravidade abstrata dos delitos imputados, sem demonstrar, de forma individualizada, o periculum
libertatis
, ressaltando que os pacientes são primários, possuem bons antecedentes e ostentam condições pessoais favoráveis.

Assevera, ainda, a desproporcionalidade da medida extrema, diante da quantidade de entorpecente apreendida e da ausência de violência ou grave ameaça, defendendo a suficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com a consequente expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (Id. 357125367).

Prestadas as informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que o feito aguarda a conclusão do inquérito policial e consignou que a paciente
STEFANI DANDARA GOMES DOURADO

formulou pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, por ser genitora de três filhos menores de 12 anos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, ao entendimento de que a custódia cautelar se encontra devidamente fundamentada no risco concreto à ordem pública, evidenciado pela apreensão de entorpecentes, arma de fogo e apetrechos usualmente relacionados à traficância, circunstâncias que, em tese, revelam maior gravidade concreta da conduta (Id. 360266893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026